Tribunal: TJES
Processo: 5016785-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016785-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE WILLIAM SANTOS SANTANA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente coator que decretou a prisão do paciente em processo que responde pela prática do crime previsto no art. 33
, caput
, da Lei de Drogas. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, alegando desproporcionalidade e condições pessoais favoráveis.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva configura medida desproporcional diante das condições pessoais do paciente, que é primário e de bons antecedentes; e (ii) verificar se a gravidade concreta da conduta e a quantidade de drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que exige a comprovação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, sendo necessária para garantir a ordem pública.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, indica risco à ordem pública, justificando a prisão cautelar.

5. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade e bons antecedentes do paciente, não são suficientes para afastar a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta e a expressiva quantidade de drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22.03.2022; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016785-16.2024.8.08.0000

PACIENTE:
JOSE WILLIAM SANTOS SANTANA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ WILLIAM SANTOS SANTANA JÚNIOR

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo nº 0001995-07.2024.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
a prisão preventiva se apresenta como medida excessivamente desproporcional aos fatos apresentados; e
(ii)
o paciente não possui histórico de reincidência ou maus antecedentes, não tem ligação com o crime organizado e teria atuado apenas como “mula do tráfico”.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10526739.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10565193, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após examinar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Ressalto, neste ponto, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. A propósito, consta da denúncia que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 03 de setembro de 2024, por volta das 20 horas e 05 minutos, durante patrulhamento na Rua Cajamar, Bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, próximo ao “Bar do Ceara”, os denunciados, acima qualificados, traziam consigo, para o tráfico, 1.800 (mil e oitocentos) pinos da substância conhecida como “cocaína” e teriam em depósito, para o tráfico, 99 (noventa e nove) pinos da substância conhecida como “cocaína”, 114 (cento e quatorze) buchas da substância conhecida como “maconha” e 01 (uma) porção da substância conhecida como “maconha” de aproximadamente 42 gramas, bem como, possuía 01 (uma) metralhadora, calibre 40, de fabricação artesanal, número de série ilegível e 02 (dois) carregadores, em desacordo com a Lei, conforme auto de apreensão, fl. 31/32 e auto de constatação provisório, fl. 34, ambos do ID 50228744. Apontam os autos do inquérito policial que no dia dos fatos, durante patrulhamento no local acima mencionado, a guarnição avistou um indivíduo, posteriormente identificado como JOSÉ WILLIAM SANTOS SANTANA JÚNIOR, que carregava uma sacola colorida em sua mão esquerda, aparentemente pesada, e que ao perceber a presença dos policiais o denunciado tentou se evadir do local, de imediato, os militares realizaram abordagem. Consta nos autos que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado em poder do denunciado JOSÉ WILLIAM, no interior da sacola, um total de 1800 (mil e oitocentos) pinos da substância conhecida como “cocaína”, prontos para serem comercializados. Informa os autos que, durante a abordagem, os policiais indagaram a respeito da procedência dos entorpecentes, tendo o denunciado JOSÉ WILLIAM alegado que teria acabado de pegar os entorpecentes com um indivíduo, o qual não saberia informar o nome, que estaria em uma residência próximo ao local da abordagem, na Rua Vanair, nº 35, em um prédio de dois andares. Em ato contínuo, a guarnição se dirigiu até o local informado, e realizaram contato com o senhor Cleber João Batista da Silva, proprietário do local, o qual autorizou a entrada dos policiais que avistaram o indivíduo, posteriormente identificado como WDSON VITOR DOS SANTOS ROSA SILVA, que ao perceber a presença dos policiais, desceu pela escada do terraço com um objeto prateado em mãos, e após muita movimentação no interior da residência, os militares conseguiram localizar e abordar o denunciado WDSON VITOR. Emerge dos autos que foi realizada busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado em posse do denunciado WDSON VITOR, contudo, ao realizarem buscas no interior da residência, foram localizados 99 (noventa e nove) pinos da substância conhecida como “cocaína”, com as mesmas características dos pinos apreendidos com o denunciado JOSÉ WILLIAM, além de 114 (cento e quatorze) buchas da substância conhecida como “maconha”, 01 (uma) porção da substância conhecida como “maconha” de aproximadamente 42 gramas, material para embalo, 03 (três) balanças de precisão, 04 (quatro) cadernos com anotações do tráfico e remédios anabolizantes, sendo 01 (um) frasco de stanazolol, 02 (dois) frascos de acetato de trembolona e 01 (um) frasco de tamoxifeno. Além disso, embaixo da escada que dá acesso ao terraço, foi localizada 01 (uma) metralhadora, calibre 40, de fabricação artesanal, número de série ilegível e 02 (dois) carregadores. As circunstâncias da apreensão e a quantidade, evidenciam que as drogas e a arma apreendida se destinavam ao tráfico, diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados até a 2º Delegacia Regional de Vila Velha, para que fossem tomadas as providências cabíveis. Ouvido perante autoridade policial, o denunciado JOSÉ WILLIAM confessou que foi encontrado em sua posse uma sacola contendo 1800 (mil e oitocentos) pinos da substância conhecida como “cocaína”, bem como, informou que pegou os entorpecentes com o denunciado WDSON e receberia uma quantia no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para guardá-los em sua casa.

Após pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado, o Magistrado de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como apontou a natureza e expressiva quantidade de drogas apreendidas,
“que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas e garantidas a ordem e saúde pública – periculum in mora libertatis – profundamente afetadas por conduta como a constante nos presentes autos.”

Dessa forma, não restou verificada qualquer ilegalidade evidente, restando inócua a alegada constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Ainda, no que se refere à revogação da prisão preventiva, segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado por crime cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do CPP, confira:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Com efeito, verifica-se que o julgador de primeiro grau decretou a prisão cautelar de maneira fundamentada na existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (IDs 50228744 e 52133151).

Assim, entendo que estão satisfeitos os requisitos inerentes à decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, por mais que o impetrante tenha invocado a primariedade técnica do paciente e bons antecedentes, tais circunstâncias não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Finalmente, no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva. A propósito, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024)

Assim, analisando os autos, entendo temerária a concessão da liberdade provisória na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator. Denego a ordem.